Tribunal: TJMT
Processo: 1020424-23.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020424-23.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA COSTA MEDEIROS - CPF: 483.758.291-53 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
-
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
-
HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR
-
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
-
CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES
-
REFORMA DA SENTENÇA
-
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de abusividade contratual cumulada com conversão de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por consumidora em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a validade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A autora sustenta ter contratado empréstimo consignado, alegando vício de consentimento decorrente de
falha no dever de informação, excessiva onerosidade da modalidade e descontos indevidos em seu benefício previdenciário, requerendo a conversão da avença em empréstimo consignado e restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC ocorreu com vício de consentimento em razão da ausência de informação clara e adequada sobre a natureza da operação; e (
ii
) estabelecer se é cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com recálculo da dívida e restituição de valores eventualmente pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e o entendimento da Súmula 297 do STJ.

4 -
O fornecedor deve prestar informações claras, adequadas e ostensivas acerca das características do produto financeiro, especialmente quando se trata de modalidade complexa como o cartão de crédito consignado com RMC.

5 -
A simples apresentação de contrato de adesão padronizado não comprova o cumprimento do dever de informação qualificada, cabendo à instituição financeira demonstrar que esclareceu ao consumidor as diferenças entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado.

6 -
A ausência de informação adequada acerca da forma de amortização da dívida e da incidência de juros rotativos configura erro substancial e compromete a validade da manifestação de vontade do consumidor.

7 -
A imposição de produto financeiro mais complexo e oneroso a consumidor
hipervulnerável
viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção do consumidor.

8 -
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC quando ausente informação clara sobre a natureza da operação, admitindo a conversão do contrato em empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado.

9 -
A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ausente comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 -
A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável caracteriza falha no dever de informação e vício de consentimento do consumidor.

2 -
Verificado o vício informacional na contratação de cartão de crédito consignado, admite-se a conversão da avença em empréstimo consignado tradicional, adotando-se a taxa média de mercado vigente à época da contratação.

3 -
Os valores descontados devem ser utilizados para amortização do saldo recalculado, com restituição simples das quantias eventualmente pagas a maior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VERA LUCIA DA COSTA MEDEIROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão de Contrato, Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Na origem, a parte autora/apelante,
afirmou ter celebrado, em 2016, negócio jurídico que compreendia ser empréstimo consignado, mas que, com o passar do tempo, verificou tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que reputa abusiva por suposta violação ao dever de informação, excessiva onerosidade e prolongamento indefinido da dívida. Alegou que, ao longo dos anos, suportou descontos que totalizaram R$ 16.725,62
(dezesseis mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e
dois centavos)
, razão pela qual requereu a conversão da avença em empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores e compensação por danos morais.

O juízo a quo, ao sentenciar, entendeu pela regularidade da contratação, fundamentando que o banco apresentou o termo de adesão assinado e o comprovante de transferência do valor para a conta da autora.

Concluiu pela ausência de vício de consentimento, uma vez que o instrumento contratual identificava a modalidade de crédito, julgando, assim, pela improcedência total dos pedidos.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões, reitera a tese de vício de consentimento por falha no dever de informação, destacando sua condição de consumidora
hipervulnerável
.

Argumenta que sua real intenção era a contratação de um empréstimo consignado e que a conduta do banco violou os princípios da boa-fé objetiva e da transparência. Pugna pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÊGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), especificamente no que tange à ocorrência de vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação, e à possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado comum.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Como tal, deve ser analisada sob a ótica dos princípios protetivos do microssistema consumerista, em especial o do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I), o do dever de informação (art. 6o, III) e o da boa-fé objetiva (art. 4o, III).

No caso em tela, a Apelante, pessoa que se presume
hipervulnerável
em razão de sua condição social e de baixa instrução, buscou a instituição financeira com o intuito de obter um mútuo.

Contudo, foi-lhe imposto um produto financeiro de natureza diversa e muito mais complexa: o cartão de crédito consignado.

A sistemática deste produto, que prevê o desconto mensal de apenas o valor mínimo da fatura e o refinanciamento automático do saldo devedor a taxas de juros rotativos, não é de fácil compreensão.

A falha do banco Apelado reside exatamente em não comprovar que prestou à consumidora informações claras, precisas e ostensivas sobre essa crucial diferença, levando-a a crer que os descontos mensais quitariam a dívida em prazo razoável, o que não ocorre.

A simples apresentação de um contrato de adesão, com cláusulas padronizadas, não é suficiente para cumprir o dever de informação qualificada.

Caberia à instituição financeira o ônus de demonstrar que explicou ativamente as desvantagens da modalidade ofertada, o que não se verifica nos autos.

A ausência de informação adequada sobre elemento essencial do negócio jurídico
,
a forma de quitação da dívida e os encargos incidentes
,
macula a manifestação de vontade da consumidora, configurando erro substancial que autoriza a intervenção do Poder Judiciário.

A conduta do banco, ao se aproveitar da vulnerabilidade da cliente para vinculá-la a um contrato mais lucrativo para si, mas extremamente prejudicial a ela, viola frontalmente a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado em casos análogos, reconhecendo a abusividade da prática e determinando a conversão do contrato, como forma de preservar o negócio jurídico e reequilibrar a relação.

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários é decenal (art. 205 do CC), iniciando-se com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da
actio
nata.

2.
A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, especialmente quando direcionada a consumidor idoso,
hipervulnerável
, caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado tradicional.

3. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito consignado, vigente à época da contratação."

(TJMT, RAC 1010293-08.2020.8.11.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 19/11/2025).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1
. A ausência de clareza na contratação de cartão de crédito consignado, induzindo o consumidor a erro sobre a natureza do contrato, caracteriza vício de consentimento e falha no dever de informação, autorizando a conversão para empréstimo consignado.

2. A repetição do indébito deve ser feita na forma simples, salvo comprovação de má-fé.

3. Configura-se o dano moral quando a falha na prestação do serviço bancário causa abalo que excede o mero aborrecimento cotidiano.”

(TJMT, RAC
1043725-81.2021.8.11.0041
, 1a CAMARA CÍVEL, RELATOR:
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
, JULGADO EM 19/02/2025).

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe, para adequá-la ao entendimento pacífico desta Corte e para restabelecer a justiça contratual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte:

Declarar a abusividade da contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e determinar a sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, considerando como valor do mútuo o montante efetivamente creditado em favor da Apelante.

Determinar que sobre o valor do mútuo incida a taxa de juros média de mercado para as operações de crédito consignado para beneficiários do INSS, vigente à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central.

Determinar que os valores já descontados do benefício da Apelante sejam utilizados para amortizar o saldo devedor, conforme o recálculo determinado no item anterior.

Condenar o banco Apelado a restituir, de forma simples, eventuais valores pagos a maior pela Apelante, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim,
inverto o ônus
da
sucumbência e condeno o banco Apelado ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, que fixo em 1
0
% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026